Tribunal: TJDFT
Processo: 0719061-80.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719061-80.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROLEMBERG GOMES DA SILVA CUTRIM APELADO: JOSE ANTONIO DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 25352367) interposta por ROLEMBERG GOMES DA SILVA CUTRIM em desfavor de JOSE ANTONIO DOS SANTOS, em face de sentença (ID 25352364) prolatada pela 2a Vara Cível de Taguatinga O Apelante ROLEMBERG GOMES DA SILVA CUTRIM juntou pedido de reconsideração (ID 28912043) da Decisão de Id. 28241648 que não conheceu do recurso de apelação. Recebo o pedido como mera petição e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos. Cumpra-se. Intime-se. Publique-se. Brasília, 13 de outubro de 2021 14:27:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador